Tribunal: TJDFT
Processo: 0731907-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731907-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BONDOK ADMINISTRAÇÃO, INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. PARCIALMENTE CONHECIDA. PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO VERIFICADA. 1. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança em relação ao crédito tributário constituído definitivamente há mais de 5 anos da data da propositura da demanda. 2. A captura de tela do SITAF por si só não comprova a existência de pedido de parcelamento do débito formulado no procedimento administrativo que ensejou a inscrição na dívida ativa. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 174, parágrafo único, inciso IV, e 204, ambos do Código Tributário Nacional, 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, estes do Código de Processo Civil, e 3o da Lei 6.830/1980, aduzindo que os registros realizados pelo Distrito Federal no Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF) são, por excelência, atos administrativos, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual constituem prova suficiente para demonstrar a ocorrência de parcelamento do crédito tributário, inclusive para fins de reconhecimento de prescrição. Articula contrariedade ao entendimento firmado no Tema 527 dos recursos repetitivos do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 174, parágrafo único, inciso IV, e 204, ambos do Código Tributário Nacional, 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, ambos do Código de Processo Civil, e 3o da Lei 6.830/1980. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) Todavia, é ônus do Distrito Federal comprovar a alegada causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição no período pré-processual (art. 373, I, do CPC), entretanto, o exequente/agravado não juntou aos autos cópia do pedido de parcelamento da dívida, nem o processo administrativo referente ao parcelamento e muito menos informou a suposta data do inadimplemento. Ademais, as capturas de imagens do SITAF (ids 136484647 a 136484650 - origem), por si só, não constituem prova da existência de pedido de parcelamento do débito formulado no procedimento administrativo e que ensejou a inscrição na dívida ativa.” (ID 64531156). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, confira-se o entendimento sedimentado pela Corte Superior: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O parcelamento do débito tributário configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 2. Entretanto, no caso concreto, a interrupção da prescrição foi afastada pelo Tribunal de origem diante da ausência de comprovação do parcelamento, uma vez que os documentos apresentados pelo ente exequente, extraídos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal do Distrito Federal (SITAF), foram considerados insuficientes para demonstrar a adesão do devedor ao parcelamento. 3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à existência do parcelamento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.741.034/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 527 dos recursos repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030